Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007162-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ORESTES ANGELO FONTANA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Orestes Angelo Fontana, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, em Homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente. (Id n. 37545478)
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em 16-3-2020, acusado de dirigir embriagado e causar lesões corporais na direção de veículo automotor.
Alega que, realizada a Audiência de Custódia, o Juízo singular homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.
Relata que, não havia fundamento concreto para se inferir risco de reiteração delitiva no caso do paciente, bem como que, por uma questão de saúde pública e política criminal, a prisão do paciente não se justifica.
Afirma que, no presente caso, o Juiz singular sequer menciona a existência de medidas cautelares diversas da prisão, que dirá fundamentar o seu afastamento.
Dessa forma aduz que a decisão se torna nula nos termos do artigo 564, V, do Código de Processo Penal.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a necessidade de apreciação deste feito pelo Juízo plantonista, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que o processo não foi distribuído no horário de plantão judiciário, mas sim em dia útil e em horário de atendimento ordinário.
Desta forma, encaminho os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista